Tribunal: TJMT
Processo: 1010238-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010238-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRIGOPAM FRIGORIFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 03.118.528/0001-58 (AGRAVADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010238-78.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADOR A INVALIDAR O LAUDO ANTERIOR – DESTITUIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA SÍNDICA – AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO PELO JUÍZO FALIMENTAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão do Síndico em realizar nova avaliação do imóvel da massa falida encontra-se destituída de qualquer fundamentação, máxime quando já anuído com os termos da avaliação em momento anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010238-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRIGOPAM FRIGORIFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME, CARNES BOI BRANCO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra decisão que
nos Autos nº
123- 54.1996.811.0002 -
Falência da
FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA.,

determinou a realização de nova avaliação da planta industrial da massa falida agravada.

Em síntese,
informa que a empresa arrendatária, Carnes Boi Branco, se insurgiu contra o laudo de avaliação apresentado pela empresa
Brazilian

Valuation

Partners
Consultoria Técn
i
ca

Eireli
–
Actual
Inteligência, que avaliou a planta do Frigorífico em R$ 15.838.344,44.

Diz que o inconformismo
decorre do fato de que as lagoas que estão desativadas não podem ser consideradas como benfeitorias, de modo que deveria ser excluído da avaliação o montante de R$ 373.339,88, além de que
fora avaliada
indevidamente
uma área de preservação permanente, que representa 6.043 metros, enquanto a área total do imóvel é de 84.729m2
.

Anota que o Síndico se manifestou e antes mesmo de ouvir o Ministério Público, a decisão recorrida entendeu por bem
atender ao pedido da empresa arrendatária para nomear outro engenheiro agrônomo em nova avaliação do bem imóvel, em evidente prejuízo ao
processo falimentar que se arrasta há quase trinta anos.

Reclama que a Magistrada singular insiste em não dar celeridade ao feito, porque desde o julgamento do RAI 1025500-73.2020.8.11.0000
,
em 17-3-2021,

fora
reformada a decisão que havia autorizado a renovação do contrato de arrendamento firmado com a Carnes Boi Branco e
determinado que o novo Síndico implementasse condições resolutivas do ativo e satisfação dos credore
s, com início dos procedimentos de alienação do referido imóvel, em prazo não superior a trinta dias
, contudo, referido Síndico,
antes de renunciar
, conseguiu
, à época, postergar
o cumprimento da decisão
de forma injustificada.

Sustenta que passados dois anos da decisão proferida por esta Corte que determinou fosse dado o início imediato aos procedimentos de alienação, discute-se, novamente
, a suposta necessidade de a avaliação ser refeita, por meio de óbices
artificiais
para que a alienação não ocorra.

Assevera que são pueris as alegações que infirmaram o robusto laudo elaborado por empresa especializada que ostenta substancial fundamentação
técnica
e fática, máxime se compa
rado às rasas ponderações da empresa que arrenda e não tem interesse na alienação da planta.

Argumenta que não há juridicidade na alegação de que a área de APP não deve integrar a avaliação, porquanto são inestimáveis os serviços ecossistêmicos que estas áreas protegidas prestam à empresa e à
coletividade
.

De igual modo o argumento de que
não poderiam ser avaliadas
as lagoas desativadas
, porquanto não tem valor econômico é
outro
equívoco
,
na medida que se impugnou a quantia de 400mil, enquanto que o bem atinge mais de 19milh
ões, ou seja, não chega nem a 2% do valor da avaliação.

Sustenta que comparar o laudo de avaliação técnico elaborado por empresa especializada com uma simples impugnação, desprovida de fundamentos técnicos e jurídicos, colide frontalmente não apenas com as diretrizes normativas, mas, inclusive, com o próprio bom senso e boa fé.

Assegura, ainda, que o novo perito nomeado, sem qualquer fundamentação ou indicação de sua expertise (ao contrário da empresa especializada que apresentou o laudo de avaliação), pretende receber R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais
) para refazer o trabalho elaborado por aludida empresa (id. 115840510) sem qualquer necessidade.

Pontua que
caso o valor da avaliação esteja acima do praticado no mercado, no próprio leilão, por ocasião das chamadas (§ 3º-A, do art. 142 da Lei n. 11.101/05), o preço se ajustará ao que o mercado entende razoável e esteja disposto a pagar, de modo que além de desnecessária nova avaliação, a própria razoabilidade indica sua inconveniência.

Argumenta que em setembro de 2022 a empresa avaliadora juntou a avaliação dos ativos da massa falida
(id
. 94448435 -
fls.
01/40
),
cujo valor de mercado do imóvel denominado “Parque Industrial
Frigopam
” é de R$ 15.838.344,44
, e dos bens do interior avaliados em R$ 445.505,00.

Diz que o Ministério Público concordou com a homologação, assim como o Síndico (id 101651758).

Afirma que em 04/11/2022 (id. 103182179), fora determinado que os bens arrecadados fossem levados a leilão, nomeando para tanto, o leiloeiro Oficial Kleber Leite Pereira. Contudo, logo após, o Síndico se manifestou e requereu a suspensão do
s atos do leilão supostamente em razão de “erro material do laudo apresentado, com relação ao número de matrícula e a dimensão da área”.

Assegura que a nova manifestação do Síndico importa em mais demora e, portanto, prejuízo injustificado ao processo falimentar, porque inicialmente
concordou com a avaliação, e passados seis meses sugere nova avaliação que, ao ser acatada, vai onerar em mais R$60.000,00 à massa falida.

Defende que o laudo descreve o imóvel - área total de 84.729,00m2, exatamente conforme a manifestação do Síndico, em 06-12-2021,
ou seja, o alegado erro material do laudo apresentado, com relação ao número de matrícula e a dimensão da área, foi praticado primeiramente pelo Síndico.

Registra o caráter protelatório do Síndico, que até a presente data não apresentou um relatório circunstanciado do feito falimentar, não conseguiu apresentar o quadro geral de credores consolidado, bem como não logrou efetivar a alienação do referido bem, em evidente descumprimento do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1025500-73.2020.8.11.0000
, o que justifica como prudente a substituição do atual Síndico, Sr. Edson
Crivelatti
.

Acentua que é ausente erro material com o condão de invalidar ou colocar em xeque a avaliação já realizada.

Assegura que a omissão e descumprimento de deveres de Síndico conduz à conclusão de que o referido profissional não
tem
mais condições para continuar exercendo esse nobre encargo, po
rque
sua desídia certamente não contribui para o desate do processo e consequente satisfação dos créditos
.

Requer antecipação dos efeitos da tutela a fim de cassar a decisão que determinou a realização de nova avaliação da planta industrial da massa falida, e que sejam adotadas providências resolutivas para realização do ativo e satisfação dos credores
para, imediatamente
realizar o leilão na forma híbrida
, bem assim a Destituição ou Substituição do atual Síndica (Edson
Crivelatti
) com nomeação de novo síndico.

No mérito, postula pelo provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, indeferindo o pleito de nova avaliação, com a destituição do atual Síndico.

Efeito suspensivo deferido (id. 167744159).

Contraminuta da empresa Carnes Boi Branco Ltda.
(id. 171370699). Anota que o agravante tem razão quanto à desnecessidade de nova avaliação, porque as desconformidades do laudo de avaliação podem ser ajustadas com uma simples retificação. Discorre sobre a ausência de lagoas e que a área de APP constitui limitação ao pleno exercício da propriedade. Requer pela simples retificação do laudo quanto a exclusão do valor das lagoas e da metragem da APP, bem assim, a correção da metragem do imóvel.

Contraminuta da falida Frigopam – Frigorífico Portal da Amazônia Ltda.
(id. 171439656). Explica que o requerimento à reavaliação do imóvel tem por fundamento o fato de não refletir o valor real que poderá ser alcançado em leilão, de maneira que com a nova avaliação, espera-se que seja apurado um valor bem superior. Aduz que o laudo de avaliação se utilizou das informações prestadas pela arrendatária, o que não confere a certeza de que as máquinas e equipamentos que compõem o acervo patrimonial da massa falida foram efetivamente avaliados. Ressalta que a intenção da Síndica é de que a alienação judicial obtenha o maior preço para proveito em favor dos credores. Defende não haver motivos para a destituição da Síndica. Postula pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 172823692) no qual alega que embora tenha sido deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, o Juízo não procedeu ao andamento do feito, com os atos de alienação do ativo, bem como mantém o descumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1025500-73.2020.8.11.0000. Postula a imediata intervenção deste e. Tribunal no sentido de determinar que o Juízo Falimentar cumpra com as decisões judiciais quanto ao prosseguimento dos atos de alienação do ativo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo provimento do recurso, para afastar o deferimento de nova avaliação da planta industrial, bem como para que o Síndico seja destituído ou substituído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010238-78.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Falência do Frigopam - Frigorífico Portal da Amazônia Ltda., determinou a realização de nova avaliação da planta industrial da massa falida.

Consta que após a avaliação do imóvel, que é a planta industrial da falida, somente a arrendatária, Carnes Boi Branco Ltda. se insurgiu, anotando que o laudo levou em consideração as lagoas, embora já desativadas, bem como a APP – área de preservação permanente. Ou seja, não ocorreu irresignação de qualquer dos credores frente ao laudo de avaliação.

Por sua vez, o Síndico, em manifestação, apontou erro material no laudo apresentado em relação ao número da matrícula e a dimensão da área do imóvel e, de maneira genérica, alegou que a avaliação desconsiderou circunstâncias específicas do empreendimento, de maneira a não refletir a valorização máxima da área e do complexo industrial. Sob tal viés, “sugeriu” ao Juízo a nomeação de profissional habilitado para elaboração de novo laudo de avaliação do imóvel, o que foi acolhido pelo Juízo.

Sucede que o Síndico não demonstra qualquer justificativa plausível para a necessidade da realização de nova avaliação, inclusive, quando já concordado com os termos em manifestação anterior (id. 101651758 – autos de origem), como consignado:

Veja-se, de partida, a implementação de uma metodologia de trabalho para identificação do valor de mercado dos bens, empregando os meios técnicos adequados, ora alicerçado no aproveitamento eficiente para cada bem avaliando e baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante concepção de hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido.

Da análise minuciosa dos documentos encampados pelo I. Perito Avaliador, constatou-se a realização de diligências para obtenção de documentos, visitas in loco, análise documental e identificação do perfil de cada ativo, pesquisa e estudo sobre às matérias, reuniões de avaliação do escopo e do objeto da controvérsia, avaliação econômico-financeira destes, bem como cálculos de atualização e correção monetária dos ativos sob análise.

Por estas razões, entende este Síndico que, pelas razões técnicas esposados pelo I. Perito Avaliador, o escrutínio sobre os documentos diligenciados e todo estudo detalhado apresentado, manifestam elementos técnicos e probatórios suficientes para amparar a decisão homologatória a ser proferida por este D. Juízo, ante o parecer favorável do I. Promotor de Justiça.”

Por sua vez, chama atenção que a decisão agravada foi fundamentada tão somente
“em atenção ao pedido formulado pelo Síndico”
.

Sob tal viés, o
s lacônicos motivos elencados pelo Síndico no que tange ao laudo (id 94448435 – na origem), acerca da avaliação de lagoas desativadas, bem assim a existência de erros materiais do laudo, estes eventualmente passíveis de correção, não se revelam suficientes para refazer o laudo de avaliação que, aliás, fora juntado aos autos há menos de um ano (06-9-2022).

Aliás, de notar-se que o laudo de avaliação descreve o total da área a ser avaliada (84.729,00 m2), se referindo a matrícula n. 21.786, nos termos da descrição efetuada pelo Síndico em suas primeiras manifestações.

Por sua vez, em sua manifestação para a realização de nova avaliação, o Síndico nem mesmo se preocupou em apresentar de forma detalhada o tamanho da área que diz estar divergente.

Cumpre registrar por importante, que no julgamento do RAI nº 1025500-73.2020.8.11.0000, ocorrido em 17-03-2021, isto é, há mais de dois anos, já havia se estabelecido a necessidade que o Síndico
da Massa Falida da FRIGOPAM
“adote
providências resolutivas do ativo e satisfação dos credores
,
com início dos procedimentos de alienação do referido imóvel
,
em prazo não superior a 30 (trinta dias)
, com cronograma de realização destes procedimentos de forma transparente para viabilizar que credores, MP e Fazenda Pública acompanhem e fiscalizem suas atividades”.
(g.n.)

Logo, não se visualiza motivo justificador para, uma vez mais, prolongar a satisfação dos credores, que já chega a quase três décadas de solução, com a realização de nova avaliação do imóvel.

De outra via, a pretensão de substituição ou destituição do Síndico deve ser levado ao exame, por primeiro, do Juízo Falimentar, sob pena de supressão de instância.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a necessidade de realização de novo laudo de avaliação da planta industrial da falida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023